Tribunal: TJES
Processo: 5013858-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reforma
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013858-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISRAEL SAVERGNINI DO CARMO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que o autor alega não ter celebrado, por suposta fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, visando à suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja validade é questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência subordina-se à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A natureza de "portabilidade" do contrato impugnado e a existência de relação jurídica prévia entre as partes conferem complexidade ao quadro fático e afastam, em cognição sumária, a probabilidade inequívoca do direito.

5. O lapso temporal de mais de quatro anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de urgência e a caracterização do perigo da demora.

6. A decisão que indefere a suspensão dos descontos por ora, sem prejuízo de nova análise da medida liminar após instauração do contraditório, diante da ausência de elementos probatórios robustos, mostra-se prudente e não se revela teratológica ou ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado exige a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC.

2. A complexidade do quadro fático, evidenciada pela natureza de "portabilidade" do contrato e pela existência de relação jurídica anterior entre as partes, afasta a probabilidade do direito em cognição sumária e recomenda a instauração do contraditório.

3. O lapso temporal considerável entre o início da suposta lesão e a busca por tutela judicial enfraquece a caracterização do perigo da demora.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013858-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISRAEL SAVERGNINI DO CARMO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
recurso de Agravo de Instrumento interposto por Israel Savergnini do Carmo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito proposta em face do Banco do Brasil SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a suspensão dos descontos efetivados em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de empréstimo consignado que alega não ter celebrado.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese: i) que a exigência de apresentação do contrato que reputa inexistente é teratológica, cabendo ao banco, em razão da inversão do ônus da prova, demonstrar a regularidade da contratação; ii) que a decisão se equivocou ao afirmar que a petição inicial foi silente quanto ao não recebimento do valor, pois tal fato foi categoricamente afirmado e comprovado por extratos; iii) que o decurso de tempo entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação não afasta a urgência da medida, pois não tinha ciência da fraude, e os descontos comprometem sua verba de natureza alimentar.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo não merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

Conforme relatado, a questão devolvida a este Tribunal consiste em verificar se a decisão que indeferiu a tutela de urgência, pleiteada para suspender descontos em benefício previdenciário, deve ser mantida ou reformada.

A tutela provisória de urgência, como sabido, exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Trata-se de medida excepcional, concedida em juízo de cognição sumária, que demanda a presença de elementos probatórios robustos que tornem o direito alegado plausível e a demora do processo, arriscada.

No caso em apreço, embora as alegações do agravante sobre a possível ocorrência de fraude sejam graves e mereçam apuração aprofundada na instância de origem, os elementos constantes nos autos não conferem, por ora, a segurança jurídica necessária para a concessão da medida liminar.

A análise da documentação acostada revela que o contrato impugnado se refere a uma operação de "portabilidade" de crédito consignado. Tal modalidade contratual, em regra, envolve a liquidação de um empréstimo preexistente em outra instituição financeira, o que sugere um encadeamento de atos que torna menos provável o completo desconhecimento da operação pelo devedor. Somado a isso, verifica-se a existência de outro contrato de empréstimo ativo entre as partes, o que demonstra um relacionamento jurídico prévio.

Essas circunstâncias conferem maior complexidade à situação fática e recomendam cautela, sendo prudente aguardar a instauração do contraditório, a fim de que a instituição financeira agravada possa apresentar o instrumento contratual e os demais documentos que comprovem a regularidade da portabilidade, como bem ponderou o juízo de origem.

Adicionalmente, o argumento utilizado pelo magistrado de piso para afastar o perigo da demora se mostra pertinente. O fato de os descontos terem se iniciado em julho de 2021, com o ajuizamento da ação ocorrendo apenas em agosto de 2025, realmente enfraquece a alegação de urgência iminente, indicando que a situação, ainda que gravosa, pôde ser suportada pela parte autora.

Desse modo, a decisão agravada, ao indeferir neste momento, sem prejuízo de stergar a análise do pleito para momento posterior à angularização da relação processual, agiu com a prudência necessária, não se revelando teratológica ou manifestamente ilegal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador